Tribunal: TJPA
Processo: 0022543-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022543-15.2014.8.14.0301

APELANTE: ALCY SOUZA CARDOZO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0022543-15.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ALCY SOUZA CARDOZO

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 4805617 e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INVALIDEZ CAUSADA POR DOENÇA DEGENERATIVA. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe acolhimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 4827424), oposto por
ALCY SOUZA CARDOZO
, em face do Acordão (ID nº
4805617).

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, na alegação de que este juízo incorreu em contradição sustentando que a sua aposentadoria por invalidez foi concedida pelo INSS em decorrência de acidente de trabalho, e não de doença degenerativa, conforme reconhecido pelo INSS e comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados.

Instada, a parte Embargada,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
apresentou Contrarrazões (ID n° 11974457), requerendo que a manutenção do acórdão prolatado, posto que inexiste qualquer contradição quanto a origem da doença, que gere efeito modificativo no julgamento realizado.

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Dessa forma, a contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada na decisão embargada.

No entanto, o embargante argumenta que há contradição no Acórdão guerreado, devido a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS decorrer de acidente de trabalho, conforme documentos juntados aos autos, e não de doença degenerativa.

Contudo, conforme analisado na decisão recorrida, restou demonstrado nos autos que a invalidez do embargante adveio de doença degenerativa. Esclarece-se ainda que, o item 1.2, alínea d do contrato de seguro (ID 958955 - Pág. 2-3) é expresso em consignar que o fato de instituição oficial de previdência ter reconhecido a “invalidez acidentária”, por si só, não induz ao pagamento do seguro, pois faz-se necessário o enquadramento do evento causador da lesão, integralmente, nas hipóteses previstas contratualmente de invalidez por acidente pessoal, o que não restou comprovado pelo segurado/embargante que tinha o ônus de fazê-lo, mediante realização de nova perícia, conforme consignado na sentença confirmada pelo Acórdão embargado:

SENTENÇA

“Ademais, as cláusulas complementares do Seguro Coletivo de Pessoas – Bradesco (fls.032/033) estabelecem: Cláusula 1ª Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado estipulado no Contrato de Seguro e constante da Proposta de Adesão e do Certificado de Seguro, caso ocorra a invalidez permanente total ou parcial do Segurado por causas exclusivamente acidentais durante o Período de Cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis. Parágrafo 1º Para efeito desta Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente, considera-se Acidente Pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, observando-se o seguinte: 1.1. Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da vigência inicial da apólice; b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestro; e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas. 1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; c) as lesões decorrente, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetidos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como invalidez acidentária, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1.

No caso concreto, o autor comprovou a concessão de aposentadoria por invalidez (fls. 055), no entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente, senão vejamos: (...)”

ACÓRDÃO

Ocorre que, como bem asseverado na sentença guerreada,
o fato da concessão por aposentadoria pelo INSS por invalidez não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente, havendo nos autos apenas uma perícia médica
onde ficou diagnosticado com sequela de traumatismo de membro inferior (CID: T93) + estresse pós-traumático (CID:f43.1) + lombalgia (CID: M54.5), porém ficou asseverado que o recorrente era suscetível a tratamento que lhe permitia o exercício de atividade que lhe podia garantir a subsistência.

Importante destacar que o contrato de seguro somente prevê o pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado nas hipóteses de perda total da visão de ambos os olhos; perda total do uso de ambos os membros superiores; perda total do uso de ambos os membros inferiores; perda total do uso de ambas as mãos; perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; perda total do uso de ambos os pés e alienação mental total e incurável. E, ainda, prevê o pagamento parcial do capital segurado, desde quando provado concretamente os percentuais de perda ou incapacidade.

Logo, diante da ausência de prova nos autos de que o recorrente foi acometido de uma das lesões cobertas pelo seguro (vide capítulo IV no ID 958955 - Pág. 3) e que esta foi causada por um dos acidentes pessoais definidos no item1.1 do contrato, não resta configurada a responsabilidade da seguradora, conforme trecho do acordão embargado abaixo transcrito:

Nesse sentido,
a doença degenerativa excluiu totalmente a responsabilidade da seguradora ao pagamento de qualquer valor
, por não estar tal possibilidade contemplada nas condições gerais do seguro coletivo de pessoas na modalidade contratada.

Assim, considerando que
o laudo realizado no processo anteriormente mencionado não diagnosticou nenhuma das situações expressamente previstas no contrato que gerassem direito ao recebimento de indenização total ou parcial
, além de expressa exclusão das doenças, quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimentos visíveis causados por acidente coberto, é lícita a recusa no pagamento da indenização, pelo que a sentença impugnada está a salvo de qualquer reparo.

Em derradeiro, o Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acordão guerreado.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Portanto, os declaratórios não se dispõem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

3. Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/09/2024